Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Ante o aduzido pelo Distrito Federal no derradeiro petitório que aviara1, diga a impetrante/agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o levantamento de valores defendido pelo ente público como forma de quitação do débito que detém perante a fazenda distrital. Expirado o interregno, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 46921711 (fl. 182).